Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727909-72.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: JOSE RICARDO GROSSI DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0009270-88.2014.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de JOSÉ RICARDO GROSSI DE SOUZA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99460503 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado com o fim de quitar a dívida existente, sob o argumento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A d. Magistrada condicionou novas pesquisas ao sistema SISBAJUD à comprovação de alteração da situação econômica do agravado. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a exequente/agravante argumenta que o pedido, indeferido pelo juízo a quo, justifica-se, pois restaram esgotados todos os meios de tentativas de recebimento do crédito. A agravante destaca que o agravado não possui nenhum bem em seu nome, apesar de auferir mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais declarados em seu Imposto de Renda e colaciona julgados em que se tem admitido a flexibilização da norma da impenhorabilidade da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021 às 15:07:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora